Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas rés Rede D’or São Luiz S.A. (Unidade Santa Helena) e Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito de R$175.819,88 em razão das despesas médicas/hospitalares geradas com o tratamento descrito, disponibilizado ao autor, (ii) condenar o Hospital Santa Helena e Notre Dame Intermédica Saúde S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como (iii) julgar improcedente o pedido em relação à ré Bimbo do Brasil S.A.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as contrarrazões ofertadas em duplicidade pelo autor devem ser conhecidas; (ii) saber se a ré Rede D’or – Santa Helena possui legitimidade passiva; (iii) saber se a emissão de fatura pelo tratamento a ser paga diretamente pelo paciente é lícita; (iv) saber se há danos morais indenizáveis e, (v) em caso positivo, se o montante fixado observa o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão consumativa extingue a faculdade de se praticar um determinado ato processual, impedindo sua repetição ou complementação. Contrarrazões ofertadas em duplicidade pela parte apelada, de modo que a segunda peça processual não deve ser conhecida.
4. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da lide. No particular, o autor alega a ausência de obrigação de arcar pessoalmente com as despesas hospitalares cobradas pela parte ré (Rede D’or – Santa Helena), de modo que esta possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação ajuizada com a finalidade de declarar a inexistência do débito.
5. Não há controvérsia quanto ao fato de ter sido firmado contrato de prestação de serviços hospitalares, em que o autor assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas, caso não fossem cobertas pelo plano de saúde. No caso, foi demonstrado que a operadora do plano de saúde autorizou a internação e tratamento do paciente, de modo que a emissão de fatura pelo hospital a ser paga diretamente pelo paciente/autor configura conduta ilícita, por ausência de requisito contratual imprescindível para assim proceder, qual seja, a negativa de custeio das despesas médicas pelo plano de saúde, o que viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, de modo que a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares neste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao nome, à imagem e à honra do autor, a condenação a reparação por danos morais não merece redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.